Tribunal: TJSP
Processo: 1501409-60.2019.8.26.0360
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501409-60.2019.8.26.0360/50000, da Comarca de Mococa, em que é embargante
REGINALDO DONIZETI DOS REIS, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM os
presentes embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501409-60.2019.8.26.0360/50000 -Voto no 27.825
2
VOTO no 27.825
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1501409-60.2019.8.26.0360/50000
COMARCA: Mococa 2a Vara
Embargante: REGINALDO DONIZETI DOS REIS
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
por REGINALDO DONIZETI DOS REIS, com a finalidade de
prequestionamento, sob o argumento de que houve contradição e omissão no
V. Acórdão de fls. 186/195.
Decido.
O julgado de Segundo Grau abordou todos os tópicos dos
recursos de apelação, explicitando todos os termos que agora se pretende
aclarar.
Na verdade, os presentes embargos pretendem a
reapreciação daquilo que foi julgado pelo órgão colegiado, o que não se
admite nesta via processual, além de buscar claro prequestionamento com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501409-60.2019.8.26.0360/50000 -Voto no 27.825
3
finalidade exclusiva de viabilizar a interposição de recursos perante as Cortes
Superiores.
Seja como for, basta uma rápida leitura no julgado para se
constatar que ficaram devidamente fundamentados o acerto da declaração da
revelia do embargante, assim como a impossibilidade de concessão de prisão
domiciliar, ante a fixação do regime inicial fechado.
Veja-se, inclusive, que foi considerado que o embargante
responde a este processo em liberdade, não havendo se falar em incidência do
art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, e que seu pedido de resgate
de pena em prisão domiciliar, com fundamento no art. 117 da Lei de
Execução Penal, deverá ser formulado perante o juízo competente por
fiscalizar seu cumprimento.
Assim, inexistindo qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no V. Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos, frisando que,
quanto às matérias prequestionadas, elas já foram devidamente enfrentadas no
Aresto, não havendo a necessidade de mencionar os artigos de lei tido como
violados.
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os presentes
embargos de declaração.
FERNANDO SIMÃO
Relator